Tribunal: TJDFT
Processo: 0736013-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736013-19.2022.8.07.0000 RECORRENTE: NAIARA BARBOSA RODA FIGUEIREDO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PENHORA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator. 3. No caso concreto, entende-se razoável a penhora da remuneração no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da parte agravada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado. A parte recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, asseverando que o caso em debate não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. Assim, pede seja reconhecida a impenhorabilidade da verba salarial. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJDFT, TJSP, TJRJ e STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 43608135): (...) A referida penhora deve ser feita de modo parcimonioso, de modo a não comprometer a digna subsistência do devedor, observados os rendimentos mensais e os seus gastos. (...) No caso concreto, nota-se que a agravante é servidora pública do Tribunal Superior Eleitoral, onde aufere renda líquida mensal de R$ 7.568,71 (sete mil, quinhentos e sessenta e oito e setenta e um centavos reais), conforme documento de ID 133072165. Sendo assim, considerando-se a renda da executada, entendo ser razoável a fixação de penhora no patamar mínimo, à razão de 10% (dez por cento) de sua remuneração, valor razoável para não comprometer a subsistência da devedora, sem impedir a satisfação do direito do credor. Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, o entendimento adotado pelo órgão julgador, acerca da penhora de percentual da remuneração, coincide com a jurisprudência do STJ. Senão, vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS. REGRA GERAL. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários e demais vencimentos (art.649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, DJe 16/10/2018). 2. A aferição de percentual razoável para penhora, com o respeito à dignidade do devedor e de sua família, foi examinada pela Corte de origem a partir dos fatos e provas colacionados aos autos, de modo que sua revisão é incabível na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) 4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 2.012.583/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023). Logo, a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Por fim, também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ defende a impossibilidade de “conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de origem, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (AgInt no AREsp n. 2.165.022/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028